Tribunal: TJMT
Processo: 1017259-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017259-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA - CPF: 195.693.435-91 (ADVOGADO), ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES - CPF: 776.184.835-15 (ADVOGADO), CONSTRUTORA BARATTO LTDA - ME - CNPJ: 02.747.151/0001-33 (AGRAVANTE), IVELI SALETE TEDESCO - CPF: 424.355.010-72 (AGRAVADO), THIAGO CARVALHO CUNHA - CPF: 005.507.565-74 (ADVOGADO), GREGORI MADALOZZO - CPF: 010.772.001-96 (ADVOGADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL.

RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM A DECISÃO.

PRETENSÃO DE REDICUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

O presente recurso não comporta conhecimento, tendo em vista ausência de combate específico da decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022